Tribunal: CARF
Processo: 13888.910976/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.910976/2009-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.588 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
C P A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/07/2000 a 30/09/2000
IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADES HOSPITALARES. SERVIÇOS
RADIOLÓGICOS. DECISÃO DO STJ. INCLUSÃO.
Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, está
compreendida no conceito de serviços hospitalares (art. 15, parágrafo 1o, III,
"a", da Lei no 9.249, de 1995, antes das alterações pela Lei no 11.727, de 2008)
a atividade de prestação de serviços radiológicos, autorizando a incidência do
percentual de 8% na apuração do lucro presumido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso interposto em relação a Acórdão no 14-30.301 (e-fls. 72 a 80),
proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito
passivo (fls. 72/80).
Por meio da Declaração de Compensação (DComp) no
10359.82413.260509.1.3.04-1429 (fls. 60/65), a Recorrente compensou, parcialmente, crédito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.910976/2009-42
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.588 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.910976/2009-42

tributário relativo a suposto pagamento indevido ou a maior, no valor original de R$ 17.467,87.
O detalhamento do referido crédito teria sido, conforme apontado na Dcomp em questão, no
Pedido de Restituição (PER) no 38821.92382.130404.1.2.04-4940.
Por bem sintetizar a controvérsia posta nos autos, transcrevo o relatório constante
do Acórdão recorrido, complementando-o, ao final:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho Decisório
em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP) de fls. 57/62, por
intermédio da qual a contribuinte pretende compensar débitos de IRPJ (código de
receita: 2089), CSLL (código de receita:2372) e Cofins (código de receita: 2172) de sua
responsabilidade com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de tributo
(IRPJ: 2089).
Por intermédio do despacho decisório de fl. 56, não foi reconhecido qualquer direito
creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não-homologada a compensação
declarada no PER/DComp de no 10359.82413.26509.1.3.04-1429, ao fundamento de
que o pagamento informado como origem do crédito foi integralmente utilizado para
quitação de débitos da contribuinte, "não restando crédito disponível para compensação
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP".
Irresignada, interpôs a contribuinte manifestação de inconformidade de fls. 01/08,
acompanhada dos documentos de fls. 09/55, na qual alega, em síntese, que: a) o crédito
utilizado em compensação é referente a pagamento a maior realizado pela impugnante
em razão de apuração equivocada da base de cálculo do IRPJ pelo lucro presumido no
percentual de 32%, quando os serviços prestados pela mesma enquadram-se em serviços
hospitalares, cujo percentual é de 8% para fins de aferimento do tributo;b) em
17/11/2009, retificou a DCTF do 3° trimestre do ano-calendário de 2000; c) o despacho
decisório não homologou a compensação sob o prisma de que o valor recolhido foi
integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte; d) a impugnante é
sociedade empresarial formada da reunião de profissionais da medicina, todos inscritos
no CRM/SP, tendo por objeto a "Prestação de Atendimento de Apoio ao Diagnóstico e
Terapia"; e) a impugnante exerce atribuição que a princípio é de competência do Poder
Público, que por não cumpri-la eficazmente, concede benefícios ao particular para sua
satisfação perante à sociedade; f) a Lei n° 9.249/95 aliviou a carga tributária quando da
prestação de serviços hospitalares, visando ampliar o acesso à saúde para a população;
g) prestadora de serviços hospitalares desde sua instituição, a impugnante sempre fez
jus ao beneficio conferido legalmente; h) após retificação da DIPJ do ano-calendário de
2000, ingressou com pedido de compensação do valor recolhido indevidamente, ora não
homologado; i) para sanar qualquer omissão, em 17/11/2009, transmitiu DCTF-
retificadora, relativa ao 3° trimestre de 2000; j) transcreve julgados administrativos e
judiciais; k) da legislação e jurisprudência arroladas, verifica-se perfeitamente que
diante do enquadramento da impugnante, impõe-se a apuração da base de cálculo para o
lucro presumido com a alíquota de 8%, sendo que os valores excedentes recolhidos a
título de IRPJ sob a alíquota de 32% devem ser ressarcido na forma pleiteada. Ao final,
requer a reforma total do despacho decisório proferido pela autoridade administrativa,
com a conseqüente homologação da compensação realizada, haja vista enquadramento
da requerente no artigo 15, §1°, inciso III, alínea "a" da n° 9.249/95, bem como ressalta
que, caso esta Delegacia entenda imprescindível, a impugnante está à disposição para
quaisquer diligências necessárias à comprovação de seu enquadramento fiscal.
No Acórdão de primeira instância, julgou-se improcedente a Manifestação de
Inconformidade do sujeito passivo uma vez que entendeu que a Recorrente não se enquadrava no
conceito de prestador de serviços hospitalares, de modo que não lhe era aplicável o percentual de
8%, para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.588 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.910976/2009-42

A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/10/2000
PRESTADOR DE SERVIÇOS HOSPITALARES. PERCENTUAL DE LUCRO
PRESUMIDO. REQUISITOS.
Considera-se prestador de serviços hospitalares, sobre cuja receita caberá a aplicação do
percentual de 8% (oito por cento), para fins de determinação da base de cálculo do lucro
presumido, o estabelecimento assistencial de saúde que atender aos requisitos previstos
no art. 27 da IN SRF no 480, de 2004, com a redação dada pelo art. 12 da IN SRF n 539,
de 2005 e sigam os dispositivos emanados no ADI n° 19 de 10/12/2007.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTARIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo interpôs o Recurso
Voluntário de fls. 83/110, por meio do qual:
(i) repisa os argumentos trazidos na sua manifestação de inconformidade;
(ii) defende a sua natureza de sociedade empresária;
(iii) sustenta a inaplicabilidade das Instruções Normativas no 480, de 2004, e 539,
de 2005, posto que posteriores ao recolhimento objeto de compensação, o que violaria o
princípio da irretroatividade; e
(iv) pugna pela realização de diligência.
O presente processo era, originalmente, paradigma de lote de repetitivos, na forma
prevista no art. 47, §1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Ocorre que, em relação ao mesmo pagamento, existe o processo no
13888.909573/2016-80, que trata do Pedido Eletrônico de Restituição (PER) referente ao crédito
compensado na referida DComp (além de outras DComps relativas ao mesmo crédito) e os
processos no 13888.900874/2012-14, 13888.900875/2012-69 e 13888.900873/2012-70, que
tratam de DComps relativas ao mesmo crédito.
Assim, foi necessário o desfazimento do referido lote, para julgamento em
separado do presente processo e conexos, conforme Despachos de fls. 231/232 e 233.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.588 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.910976/2009-42

Além disso, por meio da Resolução no 1302-000.697, de 22 de novembro de 2018
(fls. 234/237), esta Turma Julgadora decidiu sobrestar o julgamento do presente processo, para
aguardar o prazo de apresentação de Recurso Voluntário no processo no 13888.909573/2016-80.
Decorrido o referido prazo, in albis, o presente processo retornou para
julgamento.
Não obstante, esta Turma Julgadora resolveu converter o julgamento em
diligência, conforme Resolução de fl. 259/266, visando à confirmação do direito creditório
invocado.
A Diligência resultou na Informação Fiscal de fls. 316/317, da qual a Recorrente
foi cientificada, sem que tenha apresentado qualquer manifestação.
Os autos retornam, então, mais uma vez, a julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
A admissibilidade do Recurso Voluntário, bem como parte da matéria de mérito,
foram enfrentadas, por ocasião da Resolução anteriormente emitida por esta Turma Julgadora,
porém, devem ser reapreciadas, em obediência ao disposto no art. 63, §5o do RI/CARF. Passo,
portanto, a repetir a análise já analisada no voto anteriormente proferido.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado, em 15 de setembro de 2010 (fl. 82), tendo
apresentado Recurso, em 15 de outubro de 2013 (fl. 83), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta)
dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado pelo responsável legal pela pessoa jurídica, em conjunto
com procuradora, devidamente constituída à fl. 13.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 13888.909573/2016-80
Em relação ao mesmo crédito utilizado na compensação sob análise, a Recorrente
apresentou, além do Pedido Eletrônico de Restituição (PER) no 38821.92382.130404.1.2.04-
4940, as Declarações de Compensação (DComp) no 08702.51226.080709.1.3.04-8066,
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.588 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.910976/2009-42

19558.20107.230709.1.3.04-3502, 05900.28968.230709.1.3.04-4501 e 14368.20448.25310.1.3-
4-8468, todos documentos tratados no processo administrativo no 13888.909573/2016-80.
A Decisão definitiva exarada naqueles autos (apensos ao processo administrativo
no 13888.900873/2012-70), consubstanciada no Acórdão no 14-86.848, de 27 de junho de 2018,
proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Ribeirão
Preto, reconheceu a homologação tácita das referidas DComp, mas não adentrou à análise do
mérito do direito creditório invocado, por entender que este já estaria sob julgamento neste
processo
(bem
como
nos
de
no
13888.900874/2012-14,
13888.900875/2012-69
e
13888.900873/2012-70).
Deve-se, portanto, prosseguir na análise do crédito pleiteado, bem como da
DComp encartada nos presentes autos.
3 DO MÉRITO
Como já relatado, o cerne da discussão de mérito, nos presentes autos, diz respeito
ao enquadramento da Recorrente na condição de prestadora de serviços hospitalares, de modo a
fazer jus à tributação favorecida prevista na legislação.
É que o artigo 15, § 1o, inciso III alínea "a", da Lei no 9.249, de 1995, assim
dispunha, na redação vigente à época do pagamento supostamente indevido:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente,
observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
(...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
Para o julgador de primeira instância, a Recorrente não preenche os requisitos
para a utilização do percentual de 8% (oito por cento), para a determinação do Lucro Presumido,
uma vez que se encontrava, à época dos fatos geradores, organizada como sociedade civil (atual
sociedade simples), enquanto a interpretação dada pelo Ato Declaratório Interpretativo do
Secretário da Receita Federal (ADI) no 18, de 23 de outubro de 2003, ao artigo 15, § 1o, inciso III
alínea "a", da Lei no 9.249, de 1995, o regramento dado pela Instrução Normativa SRF no 480, e
a Solução de Divergência Cosit no 10, de 14 de setembro de 2007, é no sentido de que se
consideram serviços hospitalares apenas aqueles prestados pelos estabelecimentos assistenciais
de saúde constituídos por empresários ou sociedades empresárias.
Ademais, na visão do julgador, o sujeito passivo teria deixado de comprovar
requisitos que caracterizassem a exploração do seu objeto na condição de sociedade empresária:
Entretanto, conforme dito anteriormente, não basta apenas ter natureza jurídica de
empresário ou sociedade empresária. É necessário que a pessoa jurídica tenha em seu
quadro funcional servidores com competência técnica para realizar sua atividade-fim
sem a necessidade de atuação dos sócios.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.588 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.910976/2009-42

O que efetivamente caracteriza a pessoa jurídica como sociedade simples ou empresária
será o modo de explorar seu objeto. O objeto social explorado sem empresarialidade
(isto é, sem profissionalmente organizar os fatores de produção) confere à sociedade o
caráter de simples, enquanto a exploração empresarial do objeto social caracteriza a
sociedade como empresária.
Se no período em questão a contribuinte exercesse atividade típica de sociedade
empresária, ainda que a despeito da diretiva consignada em seu contrato social, que
instituiu sociedade civil, deveria comprová-lo por meio de documentação suficiente
para resguardar sua pretensão, o que não fez.
A Recorrente sustenta que a decisão recorrida se pautou em normas editadas nos
anos de 2004 e 2005, para restringir o seu direito referente a fatos geradores ocorridos no ano-
calendário de 2000.
A par disso, os referidos atos estariam em desacordo com a Lei no 9.249, de 1995,
já que a atribuição do percentual de presunção de 8% para a apuração da base de cálculo do IRPJ
quando da prestação dos serviços hospitalares teria se dado de forma objetiva.
Não obstante, apresentou alegações que comprovariam o seu caráter empresarial.
De fato, após a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do
Recurso Especial no 1.116.399/BA, julgado sob a sistemática do artigo 543-C do Código de
Processo Civil (CPC) de 1973 (atual artigo no 1.041 no novo CPC), com trânsito em julgado em
3 de novembro de 2010, ficou assentada a seguinte tese:
Para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão 'serviços
hospitalares', constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser
interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo
contribuinte), devendo ser considerados serviços hospitalares 'aqueles que se vinculam
às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde',
de sorte que, 'em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do
estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que
não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos'.
Tal entendimento é de observância obrigatória pelo CARF, como determinado
pelo art. 62-A do RI/CARF.
Conforme a alteração ao contrato social da Recorrente dispõe, o objeto social a
que ela se destina é a "prestação de serviços radiológicos em geral" (fl. 39).
A Recorrente está cadastrada perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) sob os códigos da Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE) referente a
"serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia"
(atividade principal) e “serviços de tomografia” e “serviços de radioterapia” (atividades
secundárias).
As cópias do Livro Razão apresentadas corroboram, ainda, a prestação dos
referidos serviços.
Além disso, a redação original da norma legal em pauta não veiculava a exigência
de que o prestador se organizasse na forma de uma sociedade empresária, o que somente veio a
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.588 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.910976/2009-42

ocorrer com a nova redação conferida pela Lei no 11.727, de 2008, com vigência a partir de 1o de
janeiro de 2009.
Tratando os autos de pagamento realizado no ano-calendário de 2000, e em
obediência ao precedente já tratado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça, há que se
reconhecer que a limitação em questão não é aplicável ao caso.
No mesmo sentido, decisões anteriores exaradas no CARF, inclusive, em relação
à Recorrente, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
SERVIÇOS HOSPITALARES. SERVIÇOS NA ÁREA DA RADIOLOGIA.
LUCRO PRESUMIDO. DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
COEFICIENTE DE 8%.
A contribuinte que executa serviços na área da radiologia (diagnóstico por
imagem com uso de radiação ionizante, tomografia, radioterapia, etc.),
conforme restou confirmado nos autos, está sujeita ao coeficiente de 8% para determina
ção do lucro presumido. Aplicação do entendimento exarado pelo STJ no REsp no
1.116.399-BA. (Acórdão no 9101-003.319, de 17 de janeiro de 2018, Relator
Conselheiro Rafael Vidal de Araújo)
No que diz respeito ao direito creditório propriamente dito, o pagamento que
suporta a compensação realizada se refere ao 3o trimestre do ano-calendário de 2000, em relação
ao qual a DIPJ retificadora apresentada pela Recorrente, em 07 de abril de 2004, registra o valor
devido de R$ 6.117,30, com retenções na fonte de mesmo valor e saldo a pagar igual a zero (fls.
122 e 124).
No mesmo sentido, a DCTF retificadora de fls. 136/151 não registra qualquer
valor a pagar a título de IRPJ.
Como a referida DCTF retificadora foi apresentada apenas após o Despacho
Decisório que não homologou a compensação sob análise no presente processo, e como não se
encontrava nos autos a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
originalmente apresentada pela Recorrente, o julgamento foi convertido em diligência, para que
a referida declaração fosse juntada ao processo e para que houvesse a manifestação da autoridade
administrativa em relação à (in)correção das retificações realizadas pela Recorrente, para
evidenciar o seu crédito.
A conclusão exposta na Informação de fls. 316/317 foi no sentido de que a única
alteração realizada pela Recorrente, em sua DIPJ retificadora, foi a aplicação do percentual de
presunção de 8% (oito por cento) em lugar do percentual de 32% (trinta e dois por cento), sem
qualquer modificação em relação à base de cálculo.
Conclui-se, pois, no referido documento:
7. Assim sendo, sem adentrarmos no valor da Receita Bruta, uma vez que não foi
alterada, comprova-se a correção da diferença de imposto de renda apurada no aludido
trimestre, se, de fato, for acatada como correta a aplicação da alíquota de 8% para a
empresa.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.588 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.910976/2009-42

Seria indevido, portanto, o pagamento que embasa a Declaração de Compensação
tratada no presente processo, cuja discriminação consta do Pedido de Restituição no
38821.92382.130404.1.2.04-4940 (objeto do processo administrativo no 13888.909573/2016-
80): pagamento realizado em 31 de outubro de 2000, sob o código de receita 2089 (IRPJ sobre
Lucro Presumido), no montante de R$ 17.467,87.
A DComp tratada no presente processo foi a primeira a ser apresentada, para
aproveitamento do referido crédito, de modo que, à data de sua transmissão, todo o crédito
estava disponível.
4 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para reconhecer
o direito creditório e homologar a compensação declarada, até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital